Tribunal: TJDFT
Processo: 0713125-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RÉU FORAGIDO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM JUÍZO APÓS 21 ANOS. FATO NOVO. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. ADMISSÃO DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR DISSIMULAÇÃO. PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Não tendo esta Relatoria se pronunciado expressamente quanto ao fato de ter o acusado comparecido espontaneamente em juízo, após 21 anos foragido, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, prosseguir-se no exame do writ.
3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. A manutenção do decreto cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado, em tese, na execução do delito de homicídio, bem como para assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
5. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
6. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
7. Embargos de declaração conhecidos e providos para, sanando omissão, admitir o Habeas Corpus e denegar a ordem.